Tribunal: STF
Processo: AO 2470
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da CF, na qual se impugna decisão tomada nos autos da Ação 0203900-75.1989.5.14.0002, em fase de execução na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO. 
    O objeto do presente feito resume-se à insurgência quanto ao reexame - e consequente diminuição – do valor dos créditos aos quais a parte recorrente faria jus, nos autos do supra referido processo, encaminhado a esta Suprema Corte como corolário da decisão proferida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, cuja medida liminar foi deferida pelo Ministro Corregedor. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento da ação originária e, no mérito, requereu o não provimento do agravo de petição, em parecer assim ementado:
    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DA MAIORIA DOS DESEMBARGADORES DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. AGRAVO DE PETIÇÃO. REVISÃO DE CRÉDITOS EXEQUENDOS. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRIMADO DA COISA JULGADA. PATRIMÔNIO PÚBLICO. 
    1. Constatando-se que mais da metade dos membros do Tribunal de origem se declararam impedidos ou suspeitos, há de ser reconhecida a competência especial do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do feito (art. 102, I, “n”, da CF).
    2. Ao disciplinar a convocação de magistrados de primeiro grau para substituição de desembargadores suspeitos ou impedidos, o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região não se amolda às diretrizes fixadas quer pela jurisprudência do STF, quer pela Resolução 72/2009/CNJ, e que, em última análise, assegurem o primado do juiz natural e a necessária imparcialidade dos órgãos judiciários, fundamentos do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal.
    3. A atenta observância dos critérios dos cálculos, erigidos no título judicial para a definição dos beneficiários do crédito exequendo e dos valores a serem recebidos, mostra-se medida condizente com a primazia da coisa julgada.
    4. Mesmo expedido o precatório requisitório, viável o reexame das quantias atribuídas aos credores, seja pelo Presidente do Tribunal, seja pelo Magistrado investido da jurisdição, para sanar erros materiais ou incorreções na aplicação dos critérios de cálculo. Lei 9.494/1997, art. 1º-E, e Resoluções 115/2010 e 303/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça.
    — Parecer pela admissão da ação originária e pelo conhecimento e não provimento do agravo de petição.”
    É o breve relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.
    Bem examinados os autos, inicialmente destaco que esta Suprema Corte possui competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da CF, diante da declaração lançada nos autos dando notícia de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declarou-se impedido ou suspeito para o julgamento do presente feito.
    Colhe-se dos autos que, no ano de 1989, o Sintero, na condição de substituto processual, ajuizou ação coletiva para reenquadramento dos servidores daquele antigo Território no Plano Único da Área de Educação, previsto na Lei 7.596/1987, o que ensejaria diferenças de até 140% nas suas remunerações. 
    No que toca ao conhecimento do presente recurso, observo que as declarações de impedimento e suspeição dos desembargadores do TRT14 – como supra afirmado - ocorreu em face do Processo 0203900-75.1989.5.14.0002 como um todo, alcançando 5 dos 6 julgadores aptos a relatar os feitos a ele relacionados. Ocorre que a remessa dos incidentes a uma única desembargadora, em razão da impossibilidade de os demais membros poderem recebê-los, a toda evidência, fere o princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, XXXVII, de nossa Carta Magna, que veda, de forma peremptória, a existência de “juízo ou tribunal de exceção”. Tal vedação foi muito bem observada pelo Ministro Cezar Peluso, em caso análogo ao aqui tratado, no julgamento do AI 548.203-7/AL-ED, verbis: 
    “PROCESSO. Distribuição. Direcionamento injustificado da causa a determinado juízo. Ato não aleatório. Ofensa aos princípios do juiz natural e da distribuição livre, que asseguram a imparcialidade do juiz e integram o justo processo da lei. Nulidade processual absoluta. Desnecessidade de indagação de prejuízo. Recurso extraordinário conhecido e provido. Aplicação do art. 5º, XXXVII e LIV, da CF. Distribuição injustificada de causa a determinado juízo ofende o justo processo da lei (due process of law) e, como tal, constitui nulidade processual absoluta". (grifei).
    Observo, ademais, que a situação ora posta não deveria fazer incidir as regras previstas nos arts. 92, § 4º, e 95 do Regimento Interno do TRT14, ao impor o chamamento de juízes de primeiro grau em ordem à reconstituição do quórum do órgão julgador fracionário. Tal regramento assim dispõe:
    “Art. 92. Para a distribuição, deverá ser observado o procedimento a seguir, sequencialmente:
    [...] 
    § 4º O Relator será sorteado quando da distribuição e, não sendo possível, por ser necessária a convocação de Magistrados, tão logo o seja, quando, para tanto, após a convocação, os autos deverão ser encaminhados à Diretoria respectiva. 
    [...]
    Art. 95. Distribuído/redistribuído o processo para determinada Turma, serão convocados tantos Magistrados quantos forem os que estiverem suspeitos e/ou impedidos com relação àquele feito, naquela Turma. “
    Ocorre que tais previsões, ao disciplinar a convocação de magistrados de primeiro grau para substituição de desembargadores suspeitos ou impedidos, não se amolda às diretrizes fixadas pelo art. 3º da Resolução 72/2009 do CNJ, que dispõe: “Os juízes de primeiro grau substitutos de segundo grau, onde houver, deverão estar alocados em quadro ou classe especial da última entrância e nele providos por critérios objetivos previstos na lei local, e serão convocados para substituição ou auxílio em órgão julgador de segundo grau." (grifei). Isso não seria passível de cumprimento pelo tribunal local, à míngua de juízes substitutos em segundo grau aptos a compor esse quórum. 
    No mesmo sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar a especialidade da norma contida no art. 102, I, n, da Carta Constitucional, admitindo que regimentos internos de tribunais disciplinem o procedimento de substituição de magistrados, sempre e quando isso encontre respaldo em lei própria, e não apenas em mera previsão regimental. Tal circunstância foi proclamada na AO 1.231-7/MG-QO, da lavra do Ministro Celso de Mello: 
    “A ‘quaestio’ em análise, exatamente por versar o tema da convocação temporária de Juízes por designação do Tribunal de Justiça, para efeito de substituição de membros dessa Corte Judiciária, não se reduz, em função de sua própria essência, à simples condição de matéria passível de regramento por via unicamente regimental. Esse tema - cuja ‘sedes materiae’ só pode ser a instância normativa da lei - não comporta, nem admite, em consequência, que se proceda, mediante simples norma de extração regimental, à disciplina das convocações para substituição nos Tribunais de Justiça estaduais.
    Esse entendimento (que exige a instituição, por lei, de quadro permanente de Juiz Substituto de 2º Grau) - sufragado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 68.210/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - e que prestigia o postulado do juiz natural, cuja proclamação deriva de expressa referência contida na Lei Fundamental da República, tem sido observado pela jurisprudência desta Suprema Corte: ( ...) 
    É por isso mesmo que se revela de essencialidade inquestionável a função da lei, cujas prescrições - necessárias e insubstituíveis -, desde que fundadas em critérios gerais abstratos, impessoais e apriorísticos, ajustam-se, em face da própria natureza do instrumento a que aderem, às exigências do postulado do Juiz Natural. 
    Posta a questão nestes termos, é de ressaltar, com a doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ‘O Processo em sua Unidade - II’, p. 20, 1984, Forense; JOSÉ FREDERICO MARQUES, ‘Juiz Natural’, ‘in’ Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 46/446-459), a absoluta imprescindibilidade da lei - e não de qualquer outra espécie normativa dotada de menor grau de positividade jurídica - para disciplinar o próprio processo de substituição dos Juízes, inclusive nos órgãos colegiados que venham a integrar, tal como o fez, com absoluta correção, o Estado do Mato Grosso (Lei nº 8.006/2003). 
    No caso presente, como enfatizado, a substituição referida encontra fundamento na Lei Estadual nº 8.006/2003, que ‘Cria o cargo de Juiz de Direito Substituto no 2º Grau de Jurisdição e dá outras providências’". (grifos no original).
    Nesse sentido, tendo em vista a inaplicabilidade do regimento interno da Corte local e, consequentemente, a inocorrência de error in procedendo na ausência de convocação de magistrados de primeiro grau para composição de quórum de julgamento, a presente ação, de fato, comporta conhecimento por esta Suprema Corte.
    Passando ao agravo de petição, contudo, observo que o recurso não comporta provimento.
    Destaco, por oportuno, que a fase de liquidação dos créditos na supracitada ação transcorreu com a difícil tarefa de individualizar os beneficiários do título judicial, após a confecção de listas de credores pela União e pelo Sintero, abrangendo mais de 6 mil servidores. Os autos físicos encontram-se na origem, segundo informam os documentos acostados, com mais de 380 volumes.
    Outros tantos servidores que não estavam lotados em escolas de primeiro e de segundo graus à época passaram a reivindicar seus direitos como credores, em sua generalidade, servidores aposentados, aderentes de planos de desligamento voluntário ou ocupantes do cargo de técnico administrativo que estavam cedidos a outros órgãos. Estes servidores, por não terem alcançado acordo com a União e o sindicato, constituíram advogados e habilitaram-se nos autos de forma autônoma, a quem foi atribuída a nomenclatura de "preteridos", "avulsos" ou "excluídos", muitos deles obtendo êxito em suas pretensões. 
    Destaco, ademais, a intervenção do Conselho Nacional de Justiça para o enfrentamento de todas as dificuldades na tramitação da liquidação, sobrevindo confecção de minucioso relatório de saneamento da execução trabalhista, disponível em sua íntegra nos autos da AO 2.417/RO, a mim também distribuída, e também como primeiro documento do Processo 0203900-75.1989.5.14.0002, acessível pelo PJe do TRT14. 
    No curso deste trabalho, realizou-se, em 26/5/2017, audiência com a participação da União, do Sintero, do MPT e de vários advogados, quando homologadas algumas contas de liquidação daqueles alcançados pela decisão de conhecimento, englobando servidores inicialmente admitidos pela União e pelo sindicato, assim como os chamados “avulsos”, ou seja, aqueles que individualmente se habilitaram nos autos, desprovidos da assistência sindical. Posteriormente, em 24/7/2017, foi estipulado o plano de ação para identificar as pendências existentes e propor soluções com o olhar posto na ultimação do processo executório.
    Criou-se, pois, uma comissão para estabelecimento de diretrizes a serem adotadas para a correta identificação dos valores devidos. O Juízo de piso definiu, forte nestas balizas, que os erros materiais não precluiriam e, por isso, desde que identificados, deveriam ser corrigidos a qualquer tempo.
    Constato, portanto, que a situação fática e específica dos insurgentes foi examinada, pormenorizadamente, pela acima aludida comissão, com a abertura do devido contraditório no que tange à conta revista, e com base na prova documental disponibilizada, quando então a comissão apresentou o resultado final do trabalho, datado de 13/11/2018, oportunidade em que explicitou, a meu ver, de forma apropriada, os motivos e critérios das restrições impostas aos créditos. 
    Aliás, anoto que o próprio CNJ, por intermédio da Resolução 115/2010 - vigente à época em que proferida a decisão agravada - , e atualmente pela Resolução 303/2019, com o viés do art. 1º-E da Lei 9.494/1997, dá aos tribunais a autoridade para a supervisão e revisão dos cálculos que redundarão em pagamento via precatório, forte nos dispositivos legais aludidos e nos princípios constitucionais atinentes à Administração Pública.
    Assim, concluo pela improcedência da insurgência, na esteira da manifestação da PGR, que assim lançou em seu parecer, verbis:
    “De maneira transparente e fundamentada – diversamente do que alega a agravante –, equacionou-se sua conjuntura funcional, avaliada conforme dados circunscritos a seu caso e objetivamente relacionados a seu posicionamento na carreira e a sua escolaridade, tendo-lhe sido desfavorável.
    Impróprio, por conseguinte, imputar-se ao Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho conduta contrária ao art. 141 do CPC. É o mesmo Diploma Processual Civil que estipula, em seu art. 494, I, a possibilidade de o julgador corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, regra igualmente inserta no art. 833 Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Ademais, estando em causa vultosa monta de dinheiro público, faz-se imperioso ter presente a particular cautela imposta pela legislação. 
    Com esse viés, o art. 1º-E da Lei 9.494/1997 prescreve: ‘São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor’.
    Inspirado em referida norma, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 115, de 29.6.2010 – vigente à época em que prolatada a decisão agravada –, em cujo art. 35 fez constar:
    Art. 35. O pedido de revisão dos cálculos, em fase de precatório, previsto no art. 1º-E da Lei nº 9.494/97, apenas poderá ser acolhido desde que: (…) 
    II – o defeito nos esteja ligado à incorreção material ou à utilização de critério em descompasso com a lei ou com o título judicial (grifo nosso). 
    Na atualidade, vige a Resolução 303/CNJ, de 19.12.2019. Por pertinente, transcrevo seu art. 26: 
    Art. 26. Não se cuidando de revisão de ofício pelo presidente do tribunal ou determinada pela Corregedoria Nacional de Justiça, o pedido de revisão de cálculos fundamentado no art. 1º-E da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício requisitório. § 1º O procedimento de que trata o caput deste artigo pode abranger a apreciação das inexatidões materiais presentes nas contas do precatório, incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo. § 2º Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução. (Grifo nosso.) 
    Como se nota, reverbera-se o vaticínio legal que atribui à máxima autoridade administrativa dos tribunais a possibilidade de rever os cálculos que redundarão em pagamento via precatório. Acrescenta-se, de resto, o poder da instância correcional nacional, inserida no contexto de aperfeiçoamento do ‘trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual’, que se atribui ao Conselho Nacional de Justiça como um todo. 
    Aliás, convém assinalar, no relatório de saneamento, elaborado em 2015, o Juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho, José Roberto da Silva, evidenciou o porquê das providências que, ao final, redundariam na revisão dos cálculos da ora agravante: 
    (…) o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promoveu correição extraordinária nesta 2ª VT-PVH, que culminou nas seguintes deliberações constantes no auto circunstanciado de correição, publicada em 07.08.2013: a) manter a suspensão de qualquer pagamento nos autos da reclamação trabalhista nº 0203900- 75.1989.5.14.0002, assim como a expedição de novos precatórios requisitórios; b) determinar a revisão da listagem de beneficiários da reclamatória trabalhista, em especial quanto aos reais substituídos, redistribuídos, demitidos, falecidos com herdeiros, repetidos, aos que aderiram ao PDV e aos não localizados; i) determinar a revisão d conta de liquidação, em respeito e proteção ao erário; (…) (grifos nossos). 
    Logo, em se tratando de patrimônio público, se até mesmo às autoridades administrativas é conferido o poder/dever de revisitar as contas que demonstrarem inexatidões materiais ou incorreções na aplicação dos critérios de cálculo, com maior razão essa tarefa não pode ser subtraída da esfera jurisdicional.
    Na hipótese sob crítica, destaca-se a obediência ao devido processo legal, oportunizando-se à interessada o questionamento de todos os atos e procedimentos adotados pelo Juízo da Execução, de quem se observa a preocupação e o compromisso com a realização de justiça e com a busca de uma solução que compatibilize, da maneira mais equânime e menos gravosa possível, princípios, valores e normas inerentes ao caso.
    Pelo não provimento “ (doc. eletrônico 8, 26-28, grifos no original) 
    Em face do exposto, preliminarmente, admito a ação originária e, quanto ao mérito, nego provimento ao Agravo de Petição.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, bem como ao Presidente do TRT14 e ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.
    Transitada em julgado, arquivem-se.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator